Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726029-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCILIA VILACA ALBUQUERQUE RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SUPER QUADRA NORTE 409 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal indispensável para a validade do processo . 2. Estando a citação validamente demonstrada por certidão dotada de presunção de legalidade, sem qualquer indício de vício, inexiste razão para declarar a nulidade da Sentença. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 238, 239 e 250, todos do CPC, sustentando a nulidade da citação em razão da ausência dos requisitos formais necessários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 238, 239 e 250, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à ausência de preenchimento dos requisitos para a validade da citação, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1451350/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 22/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010